Tribunal: TJES
Processo: 0013062-53.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013062-53.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO ALVES CORREIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013062-53.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALVES CORREIA, NICOLAS MARQUES OLIVEIRA BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso provido parcialmente, tão somente para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013062-53.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALVES CORREIA, NICOLAS MARQUES OLIVEIRA BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade do ingresso dos policiais no domicílio dos réus sem autorização.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Assim consta na denúncia:

(...) Provam os presentes autos, que os DENUNCIADOS se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas e utilizavam o imóvel que alugaram e residiam, situado na Rua das Flores, n. 29, bairro Vila Independência, Cariacica/ES, para guardar e depositar as drogas ilícitas que comercializavam, quando foram flagrados em seu ato por Policiais militares por volta das 18:05 horas do dia 22 de Julho de 2015.

(...) Quando realizaram revista no imóvel, os policiais Militares encontraram em seu interior somente um “pedaço de tablete” pesando aproximadamente 430 gramas da substância ilícita conhecida por “MACONHA” (...).

(...) suspeitando que os denunciados poderiam ter mais drogas escondidas no imóvel, os policiais Militares solicitaram o auxílio de cães farejadores, que localizaram escondido debaixo de uma pia existente na residência, uma sacola contendo em seu interior 105 (cento e cinco) “buchas” devidamente preparadas para a venda da mesma substância ilícita encontrada em forma de “tablete” e uma mochila contendo em seu interior a quantia de R$ 70,00 (...).

Em razão deste quadro fático, os apelantes
NICOLAS MARQUES OLIVEIRA BAHIENSE
e
JOÃO ALVES CORREIA
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Verifico que a defesa, embora tenha interposto dois recursos separados em favor dos apelantes, apresentou petições semelhantes, razão pela qual analisarei os argumentos em conjunto.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a prova colhida tornou-se ilícita, pela entrada dos policiais sem o consentimento dos apelantes.

Cumpre ressaltar que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ. HC 608.558. Proc. 2020/0217527-1. RJ. Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 01/12/2020. Data da Publicação no DJE 07/12/2020).

Ao analisar os autos, verifico que a ação policial teve início a partir de patrulhamento policial. Conforme apurado, os apelantes, ao visualizarem os policiais, saíram correndo, fato pelo qual iniciou-se uma perseguição policial.

Ato contínuo, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo os réus confessaram aos policiais que na residência havia substâncias entorpecentes, o que motivou a busca.

Oportuno ressaltar, ademais, que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes são delitos permanentes, de modo que,
enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial.

No tocante à ausência de conjunto probatório, sustentada pela defesa,
verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls.

16/18), auto de apreensão (fl. 20), auto de constatação provisória (fl. 19), e no Laudo de Exame Químico (fls. 156), no qual foi atestado que as substâncias apreendidas possuem em sua composição tetrahidrocanabinol, mais conhecida como maconha.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada através das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

Depoimento da testemunha PMES JOSUÉ NATÃ SAMPAIO MONTEIRO, em juízo, fl. 243 → (...) se recorda da ocorrência, se recordando de correr em um beco, inclusive da pia quebrada, aonde foram encontradas as drogas; que a ocorrência se deu pela CIA de Cães; que se recorda que estavam no beco, o bairro estava bastante tranquilo naquele momento, quando avistaram duas pessoas no beco; que quando essas duas pessoas viram os policiais, saíram correndo do beco, que tem um formato em “U”, até o momento em que adentraram em uma residência; (...) realizando a abordagem aos mesmos dentro da residência; que se recorda de terem achado determinada droga no local; que se recorda que a casa era bem deteriorada, acabada, bem suja, se recordando que a pia estava quebrada, rachada, tendo dentro da casa colchões no chão; que confirma as declarações de fls. 09; Que no momento da abordagem, dentro da residência, só haviam os dois acusados no local.(...).

Depoimento de PMES EDVILSON DE MENEZES,
em juízo, fl. 244 --> (...) Que se recorda vagamente dos fatos narrados na denúncia, em razão do tempo; que na época dos fatos, o depoente se recorda que trabalhava na CIA de Cães; que olhando para a fisionomia do acusado João Alves aqui presente, se recordou da feição do acusado, não se recordando da ocorrência; que não sabe dizer a respeito do acusado Nicolas; que confirma como sendo sua assinatura de fls.08, bem como confirmando o seu depoimento (...), que não tinha mandado de busca e apreensão no ingresso da residência, mas tinha um flagrante de uma possível desobediência, pois deram ordem de parada e os indivíduos correram; que os indivíduos abordados receberam a ordem de parada, conforme relatado em seu depoimento (...).

Depoimento da PMES EDVILSON DE MENEZES, perante a autoridade policial, fl.8 → (...) Relata o declarante que nesta data em patrulha da guarnição da RP 3132 (Cia Op Cães/BME), foram avistados 2 cidadãos sob fundada suspeita na rua das flores no bairro Vila Prudêncio e ao dar a ordem de abordagem se evadiram e entraram na residência de n° 29; QUE, Diante do fato, essa guarnição adentrou o quintal da residência e deu a ordem para que os mesmos saíssem.; QUE, ao serem abordados foram identificados como sendo o sr João Alves Corrêa; QUE, Eles informaram que havia somente um pedaço de tablet de substância similar à maconha na residência, que foi achado imediatamente pelos policiais, pesando aproximadamente 430g; QUE, Posteriormente, com ajuda do cão de faro de entorpecente Iron, foi localizada uma sacola debaixo da pia contendo 105 buchas de substância similar à maconha e também foi encontrado numa mochila a quantia de R$70,00(...).

Interrogatório de JOÃO ALVES CORREIA, em juízo, fl. 242 → (...) que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; (...) alega em sua defesa, se recordar que no dia dos fatos estava dormindo e ao ouvir barulhos acordou e saiu de casa, foi quando viu do lado de fora da casa, o denunciado Nicolas e o irmão do mesmo, cujo nome não se recorda, estavam detidos pelos policiais; que em seguida algemaram o interrogando e o levaram para a viatura; que não se recorda se os policiais entraram dentro de casa; que o interrogando quando foi algemado não foi revistado, e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo; que tomou conhecimento de apreensão de drogas apenas quando estava no DPJ, mas não se recorda de que tenha sido encontrado droga na referida residência; (...) que lido e exibido o documento de fls.10 referente ao interrogatório policial, o interrogando não se recordou de seu conteúdo, embora reconheça que a assinatura é sua.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que os apelantes incorreram em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, a defesa pretende a fixação das penas-bases no mínimo legal, contudo verifico que assim procedeu o Magistrado
a quo
, de modo que tal pedido carece de interesse recursal.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, o Magistrado fundamentou devidamente a fração adequada em virtude da “quantidade das drogas apreendidas (um tablete de maconha pesando 333,6 gramas e 105 porções de maconha embaladas e prontas para a venda)”.

A defesa ainda almeja a reforma do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que mais uma vez carece de interesse, tendo em vista que o Magistrado estabeleceu o regime aberto e, em seguida, concedeu o beneficio previsto no artigo 44 aos apelantes.

Quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Dessa forma, caso o réu comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada e do trabalho realizado pela defesa.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. BRENDOW ALVES GAMA, inscrito na OAB/ES 28.459, nomeado para assumir a defesa dos apelantes.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.